Tribunal: TJMT
Processo: 1003978-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003978-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES NERES - CPF: 030.171.491-61 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES NERES - CPF: 030.171.491-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVÉRIO SÁVIO DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO CABRAL FERNANDES - CPF: 633.206.141-34 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA SUPERVENIENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – ORDEM DENEGADA.

“É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”.
(STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021).

Nos termos da Súmula n. 21 do STJ, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Fernando Cabral Fernandes
, preso preventivamente pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima).

O impetrante sustenta que foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 19/09/2018, em razão de sua fuga do distrito da culpa, sendo efetivada a sua prisão somente em 05/08/2020 e a sua citação no dia 25/09/2020, oportunidade em que apresentou resposta à acusação.

Aduz que apesar do processo estar pronto para sentença desde o dia 23/09/2022, até a data da interposição do presente
writ
não havia sido proferida decisão (02/03/2023), o que constitui evidente constrangimento ilegal, não podendo o paciente sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado.

Alega, ainda, que é inequívoco o excesso de prazo, estando o paciente preso há mais de 635 dias, por tão somente não ter sido localizado, sem que tenha sido concluído o processo de conhecimento.

Pede a concessão da ordem, para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo, determinando-se a expedição do Alvará de Soltura e, alternativamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 160312161).

O juízo
a quo
prestou as informações, noticiando que no dia 16/03/2023 proferiu decisão pronunciando o paciente e indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 162371184).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer acostado no Id. 164674175, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante alega que há excesso de prazo para a formação da culpa, estando o paciente preso por mais de 635 dias, sem que tenha sido concluído o processo de conhecimento.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, q
uanto ao excesso de prazo na formação da culpa, importa repisar que o paciente foi segregado preventivamente em razão da demonstração satisfatória da existência de materialidade e indícios de autoria, no qual ele é apontado como executor do crime de homicídio, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele evadiu-se do distrito da culpa logo após o intento criminoso.

No caso, verifica-se que o crime de homicídio ocorreu no dia 25/05/2013, sendo o paciente interrogado no dia 12/07/2013, ocasião em que confessou a autoria do delito. A denúncia foi ofertada em 14/08/2013 e recebida no dia 09/12/2013. Determinada a citação, o acusado não foi localizado, motivo pelo qual foi citado por edital, tendo decorrido o prazo para apresentar defesa preliminar em 27/11/2015.

Em 14/07/2015 o Ministério Público pugnou pela suspensão do prazo prescricional e decretação da prisão preventiva, que somente foi deferida em 19/08/2018 e devidamente cumprida em 05/08/2020.

Nesse contexto, tem-se que o decreto preventivo encontra forte amparo na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista especialmente o longo período em que o paciente se manteve foragido.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial prevalente firmou-se no sentido da conveniência da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2.
É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.
3. Agravo regimental desprovido.” (STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021) (destaquei)

Assim, não há ilegalidade na decisão que impôs ao paciente a prisão preventiva.

Ademais, não há falar em excesso de prazo de forma a afrontar o princípio da razoabilidade, porquanto o feito vem tramitando com regularidade, consideradas as suas peculiaridades, sem qualquer desídia do juízo
a quo
.

Ressalte-se que eventual demora no trâmite da ação penal só se reputa à fuga do paciente, que, como já mencionado, somente compareceu aos autos em virtude de sua prisão, ocorrida em 05/08/2020, quando foi encontrado em outro estado.

Note-se, ademais, que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que já houve decisão de pronúncia proferida em 16/03/2023 e, portanto, eventual excesso anterior a esta data encontra-se superado, conforme teor da Súmula n. 21 do STJ: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– PLEITO JÁ EXAMINADO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO HABEAS CORPUS –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL
– CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO POR POUCO MAIS DE 4 MESES –
INSTRUÇÃO ENCERRADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROLATADA – DECISÃO PRECLUSA PARA AS PARTES – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS A SEREM INQUIRIDAS EM PLENÁRIO – JULGAMENTO A SER DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, já que o habeas corpus não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
.” (TJ-MT - HC: 10003638920208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2020)(destaquei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. AMEAÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL NÃO DEBATIDA NA CORTE A QUO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLEITO PREJUDICADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3o do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado. 2. Esta egrégia Quinta Turma desta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. 3. Os requisitos autorizadores da prisão preventiva não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 5035271-43.2021.8.21.7000) por aquela Corte, ficando este Tribunal Superior impedido de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância. Precedentes. 4. Além do mais, a questão trazida no presente recurso quanto à ausência de fundamentação do decreto preventivo já foi analisada por esta Corte Superior de Justiça, no autos do RHC 149.586/RS. Assim, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido. 5. O tema acerca da revisão nonagesimal da necessidade da prisão preventiva, conforme estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise direta por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 6.
A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
". 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 165.325/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (destaquei)

Portanto, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
, com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023